Tribunal: TJPA
Processo: 0000910-33.2019.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000910-33.2019.8.14.0022

APELANTE: JULIO MIRANDA DA COSTA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0000910-33.2019.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

APELANTE: JULIO MIRANDA DA COSTA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JULIO MIRANDA DA COSTA JUNIOR contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção em regime aberto, substituída por suspensão condicional pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, por agressão física cometida contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes de materialidade e autoria para sustentar a condenação do apelante pela prática de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime encontra-se comprovada por boletim de ocorrência e laudo pericial constantes dos autos.

4.

A autoria é confirmada pela declaração firme e coerente da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e demais elementos colhidos durante a instrução criminal.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, dada a natureza clandestina e recorrente desses crimes, especialmente quando em consonância com outras provas dos autos.

6.

As instâncias ordinárias valoram de forma idônea e motivada o conjunto probatório, inexistindo dúvidas quanto à autoria e à ocorrência do fato típico imputado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios.

2.

A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser mantida com base em provas orais e documentais consistentes, mesmo diante da negativa do réu.

3.

A ausência de dúvida razoável sobre autoria e materialidade afasta a tese absolutória por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º, 46, 78, § 1º; Lei 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0000910-33.2019.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

APELANTE: JULIO MIRANDA DA COSTA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIO MIRANDA DA COSTA JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §9º, tendo o apenamento sido suspenso pelo prazo de 02 (dois) anos e no primeiro ano do prazo, de acordo com o art. 78, § 1º, do CPB, o condenado deverá prestar serviços à comunidade (art. 46 do Código Penal), que serão oportunamente especificados pelo Juízo da Execução Penal segundo suas aptidões.

Consta na denúncia (ID nº 25305309), em resumo, que no dia 25/12/2018, por volta de 08h, o apelante agrediu fisicamente a ofendida e ex-companheira Gleiciane Machado de Castro.

Relata ainda, que a vítima se encontrava na companhia do recorrente em um bar conhecido como "Bar do Doido", localizado no Rio Meruú, quando por volta das 03h, JULIO iniciou uma discussão com a mesma em virtude de ciúmes que este teria de seu primo.

Ato contínuo, Gleiciane saiu e retornou à moradia de seus familiares, localizada próxima ao bar, ocasião em que pela manhã, o apelante adentrou na residência e a agrediu com um soco no rosto e arremessou uma garrafa de cerveja cheia em sua perna, lhe ameaçando de morte caso a visse na companhia de seu primo.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes descritos no artigo 129, § 9º e artigo 147, do Código Penal c/c art. 7, I e II da Lei 11.340/2006
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 25305382) contra qual a defesa recorreu (ID nº 25305398), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, ante a ausência de materialidade.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 25305402)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(
ID nº 25487465
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas. Inexistência de materialidade.

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a autoria, a materialidade e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o
boletim de ocorrência
(ID nº 25305315) e o
laudo pericial
(ID 25305317).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração a declaração prestada pela vítima e testemunha Claudiceia Machado de Castro, em audiência de instrução que (Ids. 25305366; 25305371 a 25305375), que cotejada com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025